Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES RECONHECIDA NO PERÍODO DE JULHO DE 2019 A JULHO DE 2021. DETERMINAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS PARA PLANOS PARTICULARES FAMILIARES. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se apelação interposta por ZENAIDE ATAIDE RAMOS, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. A sentença julgou improcedente o pedido de reconhecimento de abusividade dos reajustes aplicados e limitação ao índice estabelecido pela ANS e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Em sede de apelação, a sentença foi reformada e julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a abusividade dos reajustes praticados pelas rés no período de 07/2019 a 07/2021; para determinar que sejam aplicados os índices estabelecidos pela ANS para planos particulares/familiares e para condenar as rés ao ressarcimento, na forma simples, dos valores cobrados a maior, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação.
3. Em sede de embargos, a recorrente alega que o decisum atacado carece de fundamentação e é omisso ao deixar de analisar todos os argumentos trazidos aos autos, como o fato de os reajustes seguirem o padrão do mercado; por não enfrentar as teses da liberdade contratual e consequencialismo, e por não considerar as auditorias externas que referendam a metodologia e os dados apresentados pela embargante.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. A recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.